Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001924-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO ANDRIGO ROCCO - CPF: 026.390.829-14 (ADVOGADO), AMAURI MANTELLI - CPF: 497.448.369-20 (AGRAVANTE), EDILENE BRAMBATI - CPF: 468.449.961-87 (AGRAVADO), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI registrado(a) civilmente como ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EX-COMPANHEIRA APOSENTADA. AUTONOMIA FINANCEIRA PRÉ-EXISTENTE E CAPACIDADE DE AUTOSSUSTENTO. NÃO CABIMENTO.

ALIMENTOS

COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNÇÃO INDENIZATÓRIA E EQUALIZADORA. POSSE E FRUIÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEIS GERADORES DE RENDA PELO EX-COMPANHEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMUNICABILIDADE DE BENS ORIUNDOS DE HERANÇA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA ADEQUAÇÃO À RENDA MÉDIA DOS ALUGUÉIS COMPROVADOS. VALOR FIXADO EM 3,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra tutela cautelar antecedente que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de 07/11/2019 a 30/09/2025, determinou a separação de corpos e fixou, em favor da ex-companheira, alimentos provisórios no valor de 2 salários-mínimos e compensatórios em 5 salários-mínimos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) alimentos provisórios entre ex-companheiros; (ii) alimentos compensatórios pela posse exclusiva de bens e frutos pelo ex-companheiro; (iii) adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os alimentos provisórios entre ex-companheiros após a dissolução da união estável assumem caráter excepcional e transitório, exigindo demonstração da necessidade
do alimentando e da impossibilidade de prover o próprio sustento
.

5. A ex-companheira já percebia proventos estáveis como servidora pública aposentada desde antes do início da união,
não restando demonstrada, neste momento, situação excepcional apta a justificar a manutenção da fixação de alimentos provisórios.

6. Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e função equalizadora, destinando-se a mitigar desequilíbrio econômico-financeiro relevante decorrente da ruptura, sobretudo quando um dos ex-companheiros permanece na administração e fruição exclusiva de bens ou frutos cuja comunicabilidade ainda será apurada.

8. Há indícios de que ex-companheiro permaneceu na posse e administração de imóveis que geram renda locatícia, sendo controvertida a origem hereditária dos bens e a extensão da comunicabilidade, circunstâncias que demandam instrução probatória.

9. A renda média mensal comprovada e o valor fixado na origem superam parâmetro proporcional aos frutos percebidos, impondo-se sua redução para cerca de 3,5 salários-mínimos, equivalente a aproximadamente metade da renda líquida provada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A fixação de alimentos provisórios entre ex-companheiros exige prova de necessidade excepcional e impossibilidade de autossustento, não se justificando quando a parte possui autonomia financeira pré-existente à união.

2.

Os alimentos compensatórios têm natureza indenizatória e função equalizadora, sendo cabíveis quando evidenciada a posse e fruição exclusiva de bens ou frutos por um dos ex-companheiros, devendo o
quantum
observar a proporcionalidade em relação à renda comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, I, e 1.694; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001114-37.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1028123-08.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1025857-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16/09/2025; TJMT, N.U 1023167-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 27/08/2025; STJ, REsp no 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMAURI MANTELLI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que na Tutela cautelar antecedente n. 1003422-94.2025.8.11.0005 ajuizada por EDILENE BRAMBATI.

A decisão deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i) reconhecer a existência de união estável no período compreendido entre 07/11/2019 a 30/09/2025; (ii) determinar a separação de corpos; (iii) fixar alimentos provisórios em favor da autora no valor de 2 (dois) salários mínimos; (iv) fixar alimentos compensatórios no valor de 5 (cinco) salários mínimos; (v) determinar a expedição de ofício para exibição de documentos relativos aos contratos de locação e averbação da ação nas matrículas dos imóveis; (vi) indeferiu, contudo, o pedido de quebra de sigilo, bloqueio de contas e indisponibilidade de bens (id. 341911887).

O agravante sustenta que a agravada possui renda própria como servidora pública aposentada, com proventos brutos superiores a 6 salários-mínimos, além de imóvel próprio que lhe geraria renda, inexistindo demonstração de necessidade apta a justificar a fixação de alimentos civis. Aduz que a obrigação alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional e transitório, exigindo prova robusta da incapacidade de autossustento, o que não estaria configurado. Quanto aos alimentos compensatórios, argumenta que os bens adquiridos durante a convivência o foram com recursos oriundos de herança recebida após o falecimento de seus genitores, tratando-se de bens particulares, excluídos da comunhão, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil. Afirma que não há patrimônio comum a ensejar partilha ou compensação, bem como que sua renda mensal aproximada seria de R$ 10.500,00, sujeita a variações e comprometida com parcelas de financiamentos imobiliários, o que inviabilizaria o pagamento do montante fixado. Requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência no tocante aos alimentos civis e compensatórios ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados para o máximo de 1⁄2 salário-mínimo, por um período de no máximo 12 meses (id. 341911884).

O efeito suspensivo foi indeferido
(id. 342108899).

A agravada pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a adequação dos valores fixados à luz do binômio necessidade-possibilidade e da função equalizadora dos alimentos compensatórios.
Requer
o desprovimento do recurso (id. 347021878).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 347362384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia reside na análise da decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em 2 salários-mínimos mensais e alimentos compensatórios em 5 salários-mínimos à ex-companheira.

1.

Dos alimentos provisórios

O artigo 1.694 do Código Civil dispõe que parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, devendo estes ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

A obrigação alimentar entre ex-companheiros decorre do dever de mútua assistência, expressão do princípio constitucional da solidariedade, sendo regida pelo binômio necessidade/possibilidade.

Todavia, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que tal obrigação, após a dissolução da união, assume caráter excepcional, sobretudo quando se trata de pessoas aptas ao trabalho e que já possuíam autonomia financeira durante a convivência.

No caso concreto, verifica-se que a agravada já era aposentada pelo Poder Judiciário quando do início da união estável, percebendo renda própria estável e significativa, cujo holerite do mês de outubro/2025 registra total de vencimentos no valor de R$. 9.428,85 (id. 215947310 – processo de origem).

Não se trata, portanto, de hipótese em que tenha havido abandono do mercado de trabalho em razão da união, tampouco de dedicação exclusiva às lides domésticas que lhe tenha retirado aptidão profissional.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que não restou demonstrada, neste momento processual, situação excepcional apta a justificar a manutenção da fixação de alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

O dever de prestar auxílio financeiro entre ex-companheiros, no caso concreto, não se revela configurado em sede de tutela de urgência, diante da autonomia financeira pré-existente da agravada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de alimentos provisórios formulado pela agravante nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, sob alegação de desemprego e dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de alimentos provisórios em favor da ex-companheira, notadamente: (i) se a mera comprovação de desemprego e residência com familiar configura a necessidade alimentar; (ii) se a concessão da gratuidade da justiça implica reconhecimento automático da necessidade alimentar; e (iii) se há elementos que caracterizem a excepcional hipótese de fixação de alimentos entre ex-companheiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de alimentos entre ex-companheiros possui caráter excepcional, sendo necessária a demonstração robusta da necessidade de quem os pleiteia e da impossibilidade de prover o próprio sustento, não bastando a mera alegação de desemprego.

4. A gratuidade da justiça demonstra apenas a ausência momentânea de recursos para arcar com as custas processuais, não equivalendo automaticamente à comprovação da necessidade alimentar, que demanda demonstração mais robusta e específica.

5. O curto período de duração da união estável (aproximadamente dois anos) é fator relevante que, em regra, não gera dependência econômica significativa ou comprometimento da capacidade laborativa a longo prazo.

6. A análise mais aprofundada das questões relativas à perspectiva de gênero e à divisão social do trabalho demanda dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de alimentos provisórios entre ex-companheiros exige comprovação robusta da necessidade do alimentando e da impossibilidade de prover o próprio sustento, não bastando a mera alegação de desemprego ou a concessão da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.694, 1.695; Lei no 5.478/68, art. 13, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1001114-37.2024.8.11.0000; TJ-MT, AI 1028123-08.2023.8.11.0000; TJ-MG, AI 10000211208715001, Rel. Des. Versiani Penna, 19a Câmara Cível, j. 11/11/2021; TJ-AM, AI 40019781920248040000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, 3a Câmara Cível, j. 16/08/2024.

(TJMT, N.U 1025857-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Impõe-se, assim, o provimento do recurso para revogar a fixação dos alimentos civis provisórios.

2.

Dos alimentos compensatórios à ex-companheira

Diversa é a natureza dos alimentos compensatórios que possuem natureza excepcional e função nitidamente equalizadora, destinando-se a atenuar desequilíbrio econômico-financeiro relevante decorrente da ruptura da convivência.

São devidos quando evidenciado que apenas um dos ex-companheiros permanece na administração e fruição exclusiva de patrimônio comum ou de bens cuja comunicabilidade ainda será apurada, produzindo rendas que integravam a dinâmica econômica do casal.

No caso dos autos, há início de prova do patrimônio constituído durante os aproximadamente 6 anos de união estável, bem como indícios de que o agravante permaneceu na posse e administração dos imóveis que geram renda locatícia.

Ainda que o agravante sustente que tais bens foram adquiridos com recursos provenientes de herança, questão que deverá ser analisada de forma exauriente na ação principal, é incontroverso que os frutos civis percebidos durante a constância da união e a eventual comunicabilidade dos bens dependem de apuração instrutória.

A esse respeito, colho o seguinte precedente de minha relatoria:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PATILHA DE BENS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO SEM FATO NOVO. DESCARACTERIZAÇÃO DOS LIMITES DA DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que na Ação de reconhecimento de união estável prévia ao casamento, divórcio com partilha de bens e alimentos compensatórios, majorou os alimentos compensatórios provisórios fixados em 2 salários-mínimos para 4 salários-mínimos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a majoração dos alimentos compensatórios provisórios de 2 para 4 salários-mínimos respeitou os limites da deliberação anterior da Câmara e está amparada em fato novo ou prova superveniente; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para justificar a redução da verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deliberação colegiada anterior (RAI no 1009904-73.2025.8.11.0000) condicionou expressamente a reavaliação dos alimentos compensatórios à superveniência de fatos novos relevantes, o que não se verificou na decisão agravada.

4. A majoração da verba alimentícia, sem pedido específico ou fato novo, configura violação aos princípios da congruência, do contraditório e da segurança jurídica, bem como desrespeito à coisa julgada provisória formada no julgamento anterior.

5. Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e visam mitigar o desequilíbrio patrimonial decorrente da dissolução da sociedade conjugal, exigindo a comprovação da concentração da posse dos bens por um dos ex-cônjuges.

6. Não há provas da alteração patrimonial ou capacidade das partes, inexistindo fundamento para redução dos alimentos para 1,5 salário-mínimo.

7. A manutenção do valor anteriormente fixado atende ao princípio da razoabilidade e preserva a função transitória e reequilibradora dos alimentos compensatórios, até que se conclua a partilha do patrimônio comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos alimentos compensatórios exige fato novo relevante e pedido específico, respeitando os limites da decisão colegiada anterior.

2. Os alimentos compensatórios têm caráter indenizatório e buscam reequilibrar o desequilíbrio patrimonial após a separação, não sendo possível reduzir seu valor sem prova concreta de mudança na situação patrimonial das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1954452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023;

TJMT, AI no 1009398-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025.

(TJMT, N.U 1023167-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

Contudo, o valor arbitrado deve observar a proporcionalidade e a capacidade contributiva demonstrada nos autos.

O agravante informa que a renda média mensal com a locação das quitinetes perfaz aproximadamente R$ 8.000,00, acrescida de mais R$ 2.500,00 provenientes de dois imóveis residenciais, totalizando cerca de R$ 10.500,00 mensais, com variações.

Os contratos de locação das quitinetes e da casa, juntados nos ids. 217645745, 217645748, 217645749, 217645755, 217645756, 217645757, 217645759, 217645761 e 217645762 – processo de origem, comprovam a renda mensal variável de R$. 8.950,00, diante do término de alguns contratos e início de outros.

A agravada alega que desconhece os reais valores de locação dos bens, por não ter acesso aos contratos, registrando, apenas, que acredita ser em média 7 quitinetes no valor de 1.000,00 cada, totalizando R$. 7.000,00.

Tomando-se como parâmetro a renda média mensal indicada pelo agravante, a metade dos frutos perfaz aproximadamente R$ 5.250,00, valor equivalente a cerca de 3,5 salários-mínimos.

O montante fixado na origem, correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, revela-se, neste momento de cognição sumária, superior à metade da renda média indicada, podendo comprometer excessivamente a capacidade financeira do agravante, especialmente diante das obrigações assumidas com a própria manutenção dos imóveis.

Assim, embora se reconheça a pertinência da fixação de alimentos compensatórios até a definição da comunicabilidade e partilha dos bens, impõe-se a redução do valor arbitrado, adequando-o ao parâmetro de aproximadamente R$ 5.250,00 mensais, equivalente a cerca de 3,5 salários-mínimos.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para
revogar a fixação dos alimentos provisórios à ex-companheira e manter a fixação dos alimentos compensatórios, reduzindo-os para 3,5 salários-mínimos, até o julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026